Tribunal: TJDFT
Processo: 0703726-13.2021.8.07.0008
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-18
Data de publicação: 2024-04-29

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO (ART. 180 CP). DOLO CONFIGURADO. PROVA SUFICIENTE. CONHECIMENTO DA ORIGEM ILÍCITA DO BEM. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. 1/8 (UM OITAVO) SOBRE A DIFERENÇA ENTRE O MÍNIMO E O MÁXIMO COMINADO. ADEQUAÇÃO. REINCIDÊNCIA. REGIME SEMIABERTO. POSSIBILIDADE. MULTA. EXAGERO. DECOTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A materialidade e a autoria apontam para a conduta prevista no caput do art. 180 do CP. No crime de receptação, se a res é apreendida em poder do réu, cabe a ele comprovar que não sabia da origem ilícita do bem.
2. Incabível a desclassificação do crime descrito no caput do art. 180 do CP para o delito de receptação culposa (art. 180, §3o), posto que a conduta imputada ao apelante enquadra-se ao tipo pelo qual foi condenado.
3. Na primeira fase da dosimetria da pena, esta Turma tem admitido a fração de aumento de 1/8 (um oitavo) para cada circunstância judicial negativa – antecedentes -, calculado sobre a diferença entre a pena mínima e a pena máxima do preceito sancionador.
4. Mesmo admitindo a aplicação dessa proporção, eventual acréscimo, em descompasso, deve ser reduzido. Adequação da pena de multa.
5. Conquanto a reprimenda corporal seja inferior a 4 (quatro) anos, justifica-se a imposição de regime inicial de cumprimento de pena mais gravoso – semiaberto -, diante da reincidência do réu e de seus maus antecedentes.
7. Recurso conhecido e parcialmente provido.